Tribunal: TJES
Processo: 5009806-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009806-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE NUNES PIANCA

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009806-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE NUNES PIANCA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À PENA DE MULTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I.

CASO EM EXAME

Ação penal resultou na condenação da apenada, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cujo cumprimento restou integralmente comprovado.

Permaneceu pendente o pagamento da pena de multa. A Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares declarou extinta a punibilidade da apenada quanto à multa, reconhecendo hipossuficiência econômica com base no art. 66, II, da LEP, no Decreto nº 12.338/2024 e no Tema 931 do STJ.

O Ministério Público interpôs agravo, sustentando que a presunção de hipossuficiência foi indevidamente aplicada, pois a apenada possui motocicleta registrada em seu nome, o que afastaria a carência econômica presumida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da punibilidade pela pena de multa com base em presunção de hipossuficiência derivada da atuação da Defensoria Pública, quando há elemento patrimonial em nome da apenada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

6. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2º, I, do Decreto 12.338/2024, por si só, não é absoluta, admitindo prova em contrário.
7. A existência de bem móvel em nome da apenada (motocicleta Honda CG 150 Titan EX) constitui elemento suficiente para afastar a presunção de incapacidade econômica.

8. Conforme o Tema 931 do STJ, "a atuação da Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, podendo ser afastada por elementos concretos".

9. A decisão agravada suprimiu indevidamente a exigibilidade da multa, sem considerar indícios objetivos da capacidade financeira da apenada, o que exigiria dilação probatória.

10. A jurisprudência do STJ ressalta que a exigibilidade da pena de multa não pode ser afastada automaticamente, sendo necessária análise fundamentada da situação econômica do apenado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo em execução conhecido e provido. Cassada a decisão que declarou extinta a punibilidade quanto à pena de multa, com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa, podendo ser afastada mediante a existência de elementos patrimoniais concretos em nome do apenado, inviabilizando a extinção da punibilidade com base exclusiva na presunção legal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LIV

Lei de Execução Penal, arts. 66, II; 164 e seguintes

Decreto nº 12.338/2024, art. 12, §2º, I

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2.090.454/SP (Tema 931)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que declarou extinta a punibilidade da apenada Maria José Nunes Pianca, quanto à pena de multa fixada, reconhecendo sua hipossuficiência econômica, com fundamento no artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Recurso Especial nº 2.090.454/SP.

Segundo consta dos autos, a reeducanda cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta, substituída por restritivas de direito, não havendo notícia de descumprimento das condições impostas. Todavia, remanescia pendente o pagamento da pena de multa, cuja exigibilidade restou afastada pela decisão agravada, diante da presunção de hipossuficiência extraída da assistência prestada pela Defensoria Pública.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, alegando que a hipossuficiência não foi devidamente comprovada, notadamente porque foi identificado, em consulta a sistema de investigação, bem móvel (motocicleta Honda CG 150 Titan EX) registrado em nome da agravada, o que, a seu ver, afastaria a presunção de carência econômica.

Argumenta que a simples atuação da Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência e que a decisão não se fundamentou em elementos concretos que demonstrassem a impossibilidade de pagamento da multa, sem prejuízo da subsistência da apenada.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que declarou extinta a punibilidade, com a consequente retomada da exigibilidade da pena de multa.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009806-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE NUNES PIANCA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares que declarou extinta a punibilidade da apenada Maria José Nunes Pianca, quanto à pena de multa imposta na Ação Penal n.º 0013278-28.2013.8.08.0030, sob o fundamento de hipossuficiência econômica.

A decisão agravada amparou-se na presunção de incapacidade financeira prevista no art. 12, §2º, inciso I, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, em razão da assistência prestada pela Defensoria Pública. Invocou ainda o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 2.090.454/SP, representativo do Tema Repetitivo 931.

Entretanto, razão assiste ao Ministério Público.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública possui natureza relativa, admitindo prova em contrário.

No caso dos autos, o órgão ministerial demonstrou, mediante consulta a sistema oficial de investigação, que a apenada possui bem móvel registrado em seu nome, consistente em uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX, placa OVH6887.

Tal elemento patrimonial, embora isolado, é suficiente para infirmar a presunção legal de hipossuficiência, afastando os efeitos automáticos atribuídos à representação pela Defensoria Pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a presunção, admite seu afastamento por decisão motivada, baseada em dados concretos que indiquem a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, conforme estabelecido na parte final da tese do Tema 931.

Não se trata, aqui, de exigir o pagamento imediato da multa, mas sim de reconhecer que a decisão agravada suprimiu indevidamente a exigibilidade da sanção, sem considerar elemento objetivo de capacidade econômica mínima, cuja análise demandava dilação probatória ou providência complementar, como eventual parcelamento, penhora ou conversão da pena de multa.

Nesse cenário, a extinção da punibilidade foi prematura, devendo ser revogada para o regular prosseguimento da execução quanto à sanção pecuniária, inclusive com a possibilidade de apuração judicial acerca da real situação patrimonial da apenada, respeitado o devido processo legal.

Diante do exposto, dou provimento do agravo em execução, para cassação da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução quanto à pena de multa, nos termos dos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)